Tribunal: TJBA
Processo: 0001032-02.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001032-02.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO

Advogado(s)
:
WALDINEI TRANZILLO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-91). CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DESDE O PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICAÇÃO DA SELIC APÓS A EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS , AJUSTAR A CORREÇÃO MOETÁRIA
e juros de mora e reconhecer a prescrição das parcelas dos 05 anos anteriores a propositura da ação (18/01/2008), mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS, irresignado com a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus (BA), nos autos da Ação Previdenciária com Pedido Liminar, tombada sob o nº 0001032-02.2008.8.05.0113, que JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o efeito de condenar a Autarquia Previdenciária a conceder o auxílio-doença por acidente de trabalho (B-91) desde a data do indeferimento do primeiro pedido da parte autora, ocorrido em 23/10/2001, bem como pagamento a título de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A concessão do Auxílio-doença Acidentário (B-91) se faz necessária, conforme determinado pela sentença, pois ficou comprovado, por meio de laudo pericial, que o autor possui incapacidade parcial e irreversível decorrente de acidente de trabalho.

Quanto à alegação de prescrição, aplica-se a prescrição quinquenal, limitando o recebimento das parcelas retroativas ao período de cinco anos anteriores à propositura da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91. As parcelas vencidas antes de 18/01/2003 estão, portanto, prescritas.

A condenação por danos morais deve ser excluída. Os desencontros administrativos e a eventual falha na prestação do serviço não configuram, por si só, uma violação à honra ou à dignidade da parte autora, sendo considerados mero aborrecimento que não enseja reparação por danos morais.

O Termo inicial do benefício (DIB) deve alterado, conforme jurisprudência firmada pelo STJ, para o
dia seguinte à cessação do beneficio anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo,
respeitando-se a prescrição quinquenal já reconhecida.

Por fim, concluo ser necessário reformar, de ofício, a sentença de mérito para determinar que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação devida, pelo INPC (TEMA 905 STJ), acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança (TEMA 810 do STF), desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice que compreende correção monetária e juros de mora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001032-02.2008.8.05.0113, Comarca de Itabuna (BA), apelante Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e apelado CLEBIO MEDEIROS FRAGOSO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto de sua Relatora.